Tribunal: TJDFT
Processo: 0726972-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726972-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: LUSIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME, parte autora, contra a r. decisão (ID 201781873) proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0715628-46.2019.8.07.0003), indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas em sistemas disponibilizados ao Juízo. A parte agravante (ID 61010815) alega que o processo de execução tem por finalidade a satisfação do crédito pleiteado, sendo que se finda a execução no momento em que há o adimplemento do débito. Pois bem, a parte autora buscando a garantia do seu crédito já recorreu ao terceiro desinteressado, a fim da tutela jurisdicional, visando reaver seu crédito e, mesmo com o auxílio do Juízo, não foi possível localizar bens que se mostrassem suficientes para a satisfação do crédito. Sustenta que a realização da renovação das pesquisas disponíveis ao juízo a quo, se faz necessária, a fim de localizar bens passíveis de penhora para satisfazer o crédito, uma vez que se pode falar em uma presunção da modificação do estado econômico do requerido. Aduz que a exigência que para que haja a renovação das pesquisas a parte Agravante demonstre a modificação da situação econômica do Agravado ou a indicação de bens passíveis de constrição, se faz, com a devida vênia, desarrazoada. As próprias pesquisas são meios eficazes para auxiliar a parte Agravante na localização de bens passíveis de constrição, tal afirmação é corroborada pela jurisprudência. Ao final, requer a revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido de renovação do bloqueio, via SISBAJUD e a realização das pesquisas RENAJUD, INFOJUD, ERIDF (ONR) e SNIPER. Preparo recolhido (ID’s 61010820 e 61010818). É o relato do necessário. Decido: Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital